Tribunal: TJSP
Processo: 0022866-11.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022866-11.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes LUCAS
TONELLO GOUVEA e MARIA GEORGINA MARQUES TONELLO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
2
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196
Apelantes: LUCAS TONELLO GOUVEA e MARIA GEORGINA MARQUES
TONELLO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 15389
Apelação. Lesão corporal grave. Art. 129, §1o, inciso II, do
CP. Pedido de absolvição e reconhecimento de legítima
defesa. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
Impossibilidade de desclassificação para o delito de lesão
corporal leve, vez que a lesão grave restou demonstrada.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por LUCAS TONELLO
GOUVEA e MARIA GEORGINA MARQUES TONELLO em face da r.
sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao
cumprimento de pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime
tipificado no artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade não foi substituída por
restritivas de direitos, haja vista ter o crime sido cometido com violência, havendo,
pois, vedação expressa no artigo 44, do CP.
Foi determinada a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do CP.
A denúncia foi oferecida às fls. 05/08, ocasião em que os
acusados foram denunciados pela prática do delito do artigo 121, §2o, incisos I e III,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
3
c.c. artigo 14, inciso II, ambos CP.
Em r. sentença de fls. 439/445, houve a desclassificação para
outro crime que não seja doloso contra a vida, com base no artigo 419, do Código de
Processo Penal (CPP).
O Parquet interpôs recurso em sentido estrito às fls.
453/456.
A desclassificação foi mantida por esta C. Câmara, conforme
acórdão de fls. 486/494, deste Relator.
Nova denúncia foi oferecida às fls. 506/509, a qual foi
recebida em 17 de novembro de 2017 (fls. 510). Os réus apresentaram defesa prévia
(fls. 546/561).
Foi realizada audiência de instrução às fls. 649/650 e 742
(depoimentos no sistema SAJ) e foi prolatada a r. sentença condenatória às fls.
879/884.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 889/890, os
quais foram rejeitados às fls. 891/892.
Os réus apresentaram apelação às fls. 932/959, buscando a
absolvição com base no artigo 386, inciso III, do CPP em relação a LUCAS, sob o
argumento de ter agido em legítima defesa, bem como a absolvição nos termos do
artigo 386, inciso IV, do CPP em relação a MARIA, haja vista não ter concorrido
para a prática delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de
lesão corporal leve (artigo 129, caput, do CP), pautando-se no laudo pericial
particular (fls. 769/770).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
4
manutenção da r. sentença (fls. 963/971).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento do recurso (fls. 992/996).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 27 de agosto de
2014, por volta das 13h12m, na Rua do Bem Querer, no 860, apto 02, em Franca,
LUCAS
TONELLO
GOUVEA
e
MARIA
GEORGINA
MARQUES
TONELLO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, ofenderam a
integridade corporal de Izabella Silva Alvarenga, causando-lhe lesões corporais de
natureza grave.
Ao que se apurou, no dia e local mencionados, os réus
dirigiram-se até o apartamento da vítima, com o intuito de discutirem a respeito de
um suposto crime de furto praticado por LUCAS no local. Ao que consta, os
acusados estavam bastante alterados e bateram na porta do apartamento de forma
violenta, proferindo xingamentos contra a vítima.
Izabella, temendo por sua integridade, abriu a porta para os
acusados e apoderou-se de um taco de “baseball”.
Ato contínuo, LUCAS desferiu um chute na mão da
ofendida, fazendo com que ela soltasse o taco, pegando-o para si. MARIA
GEORGINA segurou a vítima pelos cabelos, enquanto LUCAS desferia golpes
com o taco em sua cabeça, de forma reiterada e violenta.
A agressão continuou com Izabella totalmente contida pela
ré, até que uma terceira pessoa interveio e impediu que LUCAS desferisse outros
golpes contra a ofendida, que já estava caída no chão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
5
Com a intervenção desse indivíduo, a vítima conseguiu fugir
e recebeu atendimento médico, tendo se submetido a procedimento cirúrgico de
hemostasia.
Das agressões provocadas pelos réus resultaram lesões
corporais graves, com perigo de vida, ocasionando rompimento de três vasos de
médio calibre do couro cabeludo, o que poderia ter levado ao falecimento da vítima
por choque hipovolêmico, se não tivesse sido realizada a cirurgia de forma rápida
(fls. 506/509).
A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 11/13), relatório médico (fls. 16/19), laudo pericial (fls. 20/21),
auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo pericial do bastão (fls. 25/26), laudo
pericial (fls. 196/199), bem como pela prova oral colhida.
A vítima Izabella prestou depoimento em juízo e narrou que
MARIA e LUCAS se dirigiram até seu apartamento, pelo fato de terem suposto que
a declarante havia denunciado LUCAS à polícia sobre o envolvimento dele em um
delito de furto em sua residência. Somente soube disso ao abrir a porta de seu
apartamento. Declarou que ao abri-la se deparou com os réus, e, ao perceber que
estavam bastante alterados, tentou fechá-la, mas foi impedida por MARIA, a qual
colocou o pé na porta e disse que agora ela iria aprender. Os acusados entraram no
apartamento e iniciaram as agressões. A declarante, então, pegou um taco de
“baseball” que ficava em um móvel ao lado da porta, a fim de se defender. Porém,
sem que tentasse utilizá-lo, LUCAS pegou-o de sua mão, momento em que MARIA
segurou-a para LUCAS espancá-la. Recebeu vários golpes de LUCAS, enquanto
que MARIA impedia a vítima de se defender. Atingiram sua cabeça e seus braços.
As agressões começaram em seu apartamento e terminaram no hall do andar. Os
acusados somente pararam de agredi-la quando uma testemunha interveio. Informou
que nesse momento conseguiu recuperar sua consciência e correu para pedir socorro.
Contou que quase morreu e que teve que passar por procedimento cirúrgico. Falou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
6
que MARIA foi sua professora na Unifran e que nunca tinha tido problemas com ela
até então.
A testemunha presencial protegida foi ouvida por carta
precatória (fls. 701) e relatou que era aluna da ré e, no dia dos fatos, a viu chorando
muito. Indagou MARIA sobre o que estava acontecendo e esta respondeu que seu
filho LUCAS estava em uma delegacia e não tinha carro para ir ao local. A
declarante levou a professora, ora acusada, até a delegacia e encontrou LUCAS, o
qual estava bastante alterado, agressivo e com raiva de Izabella, pois acreditava que
ela tinha feito denúncia anônima. Quando saíram, a declarante ofereceu carona até a
residência deles. No caminho, os apelantes proferiram diversos xingamentos contra
a vítima e disseram que iriam matá-la. MARIA contou que tinha ocorrido um furto
no apartamento da ofendida e que as câmeras de segurança filmaram o réu em
contato com os autores do delito. Chegaram ao prédio e LUCAS passou a esmurrar
a porta da residência de Izabella, dizendo “saí daí sua filha da puta, desgraçada. Eu
sei que você está aí. Eu que sou o ladrão agora, o bandido. Saí daí que vou te pegar”.
A vítima abriu apenas uma fresta da porta, mas o acusado empurrou fortemente,
quase derrubando Izabella no chão. A ofendida segurava um taco de “baseball”, o
qual caiu de suas mãos e os réus já partiram para cima dela. LUCAS pegou o taco e
desferiu diversos golpes na vítima, enquanto MARIA a segurava. A declarante
passou a gritar pedindo para que parassem. Contou que as agressões duraram cerca
de cinco minutos. Disse que um dos golpes acertou a cabeça de Izabella e saiu muito
sangue. A ofendida teve um pequeno desmaio, ocasião em que MARIA a soltou e
LUCAS parou com as agressões. Neste momento, a declarante conseguiu pegar o
taco; a vítima recuperou a consciência e saiu correndo pedindo socorro. O réu
passou a dizer que levaria o taco para sua casa, a fim de provar sua inocência e que
agiu em legítima defesa. LUCAS também falou que iria dizer que Izabella bateu
com a cabeça na escada. Falou que as agressões ocorreram dentro do apartamento e
no hall.
A testemunha Regina Aparecida foi ouvida por carta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
7
precatória (fls. 716) e afirmou que trabalhava como faxineira na casa dos réus e que
LUCAS era uma pessoa tranquila. Não presenciou os fatos e apenas escutou os
gritos e viu Izabella correndo para a rua.
O policial civil Eduardo Mendes de Souza declarou ter
participado das investigações de um crime de furto ocorrido no apartamento da
vítima. Com o intuito de elucidar a autoria delitiva, chegou até o réu e foi expedido
mandado de busca domiciliar. LUCAS foi encaminhado até a delegacia após terem
apreendido alguns objetos e porções de maconha em seu apartamento. Quando o
depoente saiu do plantão, LUCAS e MARIA, sua genitora, foram até o apartamento
de Izabella tirar satisfação, porque pensaram que a busca e apreensão se deu em
razão de informações fornecidas por ela. A ofendida se assustou e se apoderou de
um taco de “baseball” e quando ela abriu a porta, MARIA a agrediu fisicamente e
LUCAS se apoderou do taco e passou a agredir Izabella, desferindo golpes em sua
cabeça. Falou que a acusada segurou Izabella o tempo todo, enquanto que o réu a
agredia. Disse que o apelante só não matou a ofendida porque uma testemunha
interveio. Viu fotos do local e havia muito sangue da vítima dentro e fora do
apartamento.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
8
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
9
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO,
EM
CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
10
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade aos réus.
O réu LUCAS foi interrogado em juízo e afirmou que era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
11
vizinho da vítima. Narrou que tudo teve início com um problema no condomínio,
causado pelo cachorro de Izabella. Disse que ela e seu marido compraram um “pit-
bull” e o soltavam nas áreas comuns, onde o cachorro fazia suas necessidades
fisiológicas. Todos os moradores estavam incomodados e o interrogado, por ter um
bom relacionamento com o marido da ofendida, procurou-o para conversar sobre o
assunto. Na mesma semana, Izabella passou a xingá-lo quando o viu, dizendo que
quem iria sair do condomínio era ele e não o cachorro. A vítima havia sido aluna de
sua mãe na universidade. Contou que passados alguns dias, souberam que o
apartamento da vítima havia sido furtado e sua genitora conversou com ela para
saber como estava. Dias depois, o interrogado estava em sua residência e policiais
chegaram ao local com mandado de busca e falaram que estavam investigando-o
pela prática de tráfico de drogas e foram agressivos. Foi conduzido à delegacia junto
com aparelhos eletrônicos que tinham sido apreendidos em sua casa. Os agentes
públicos acabaram dizendo, então, que estava sendo investigado em razão do furto
que ocorreu no apartamento da ofendida. O interrogado negou participação na
delegacia, mas o policial Eduardo insistiu que ele tinha relação com o crime. Sua
genitora, ora ré, foi buscá-lo na delegacia. Voltaram para o condomínio e MARIA
quis conversar com Izabella. Assim, foram até o apartamento dela, que atendeu. Sua
mãe questionou o motivo pelo qual o interrogado estava sendo acusado de ter
furtado o apartamento. A vítima, então, pegou um taco de “baseball” como se fosse
bater em MARIA. O interrogado chutou o taco da mão dela na mesma hora. Isso fez
com que Izabella fosse para cima do interrogado. Afirmou que a ofendida era muito
forte e começou a agredi-lo, bem como sua genitora. Disse ter ficado com várias
escoriações. Informou que tentou separar Izabella de sua mãe, até que elas caíram no
chão. Neste momento, a vítima pegou a mãe do interrogado pelo cabelo e tentou
jogá-la de cara com o vidro. Com isso, o interrogado pegou o taco e golpeou a
vítima. Disse que desferiu um único golpe na cabeça da ofendida e, que depois
disso, ela saiu correndo e gritando que eles queriam matá-la. Afirmou que pegou o
taco de “baseball” nesse momento para comprovar que agiu em legítima defesa.
Foram na delegacia, mas os policiais os orientaram a não fazerem exame de corpo
de delito e se dirigirem para Ribeirão Preto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
12
A corré MARIA foi interrogada em juízo e informou que era
professora da Unifran e que a vítima era sua aluna, além de serem vizinhas no prédio
em que morava. Confirmou que a ofendida e seu marido compraram um cachorro e
que o fato trouxe diversos transtornos aos moradores do condomínio. Como tinha
proximidade com Izabella, a procurou a fim de conversar sobre os incômodos
provocados pelo animal. A vítima tinha temperamento agressivo e depois dessa
conversa proferiu xingamentos e ameaças contra a interrogada e LUCAS. Soube que
o apartamento da ofendida havia sido furtado e a procurou para se solidarizar.
Passados alguns dias, policiais foram a seu apartamento e realizaram busca,
apreendendo diversos objetos, bem como conduziram LUCAS para a delegacia. Na
delegacia, soube que o corréu estava sendo investigado pelo furto no apartamento da
ofendida. Saíram do local e foram procurar Izabella em seu apartamento. Foram
recebidos pela vítima, que já segurava um taco de “baseball”. LUCAS chutou o
objeto das mãos de Izabella, que partiu para cima da interrogada, iniciando as
agressões. Houve luta corporal entre as duas e caíram no chão. LUCAS, com o fim
de defendê-la, desferiu um golpe com o taco contra a vítima. Após os fatos, foram
até a delegacia registrar a ocorrência e fazer exame de corpo de delito, mas foram
orientados a irem para a cidade de Ribeirão Preto. Negou ter agredido a ofendida,
dizendo que apenas puxou seu cabelo.
Diante desse consistente conjunto probante, não há que se
falar em absolvição, pois não encontra esteio em qualquer elemento de prova
jungido ao feito, devendo prevalecer a incontroversa palavra da vítima, que, neste
caso, está amparada pelos depoimentos da testemunha protegida, que presenciou
todos os fatos, e do policial civil.
Não restam dúvidas que LUCAS agrediu a vítima com um
taco de “baseball”, desferindo golpes contra ela, bem como que MARIA a segurou,
com o fim de auxiliar o corréu na prática criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
13
O laudo pericial atestou que a vítima sofreu lesões corporais
de natureza GRAVE, por perigo de vida ocasionado por sangramento intenso,
devido à rotura de três vasos de médio calibre do couro cabeludo, o que poderia ter
ocasionado a morte por choque hipovolêmico, se não tivesse havido pronta
intervenção cirúrgica (fls. 20/21, 196/199).
Destaca-se
que
a
perita
respondeu
aos
quesitos
complementares elaborados pelos acusados, possibilitando o pleno contraditório e a
ampla defesa.
Assim, afastado o pleito da defesa de desclassificação para o
delito do artigo 129, caput, do CP.
Ainda, em que pesem as alegações defensivas, não pode ser
considerada a tese de legítima defesa, vez que restou comprovado que foram os
próprios apelantes que iniciaram as agressões contra a vítima, a qual foi golpeada
por diversas vezes, conforme depoimentos de Izabella e da testemunha presencial e
protegida.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade do delito, sendo de
rigor a manutenção da condenação para ambos os apelantes.
As penas foram aplicadas no mínimo legal e não comportam
qualquer reparo.
O regime inicial foi o aberto.
A pena privativa de liberdade não foi substituída por
restritiva de direitos, havendo expressa vedação legal, já que o delito foi praticado
com violência.
Houve a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022866-11.2014.8.26.0196 -Voto no 15389
14
anos.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso dos
réus LUCAS TONELLO GOUVEA e MARIA GEORGINA MARQUES
TONELLO, mantendo-se a r. sentença proferida integralmente.
Reinaldo Cintra
Relator